Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727238-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROMULO CAVALCANTI BRAGA RECORRIDO: RICARDO CAVALCANTE BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ALUGUEIS. HERANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL. MARCO INICIAL DOS ALUGUEIS. OPOSIÇÃO DO HERDEIRO. MARCO INICIAL REGULAR. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTURBADA. COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA POR OUTROS MEIOS. INEXISTÊNCIA. PROCRASTINAÇÃO DA PARTILHA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1 No caso de herdeiro que utiliza exclusivamente bem, em regra, o momento inicial para a contagem do período a ser indenizado é a data da citação na ação de arbitramento de alugueis, momento este que se extingue o comodato gratuito que antes vigorava. Precedentes TJ e STJ. 1.1 Em situações excepcionais é possível a efetiva comprovação de elementos que atestam a oposição dos demais herdeiros. 2 No caso específico dos autos, os elementos de prova demonstram o deterioramento da relação entre os herdeiros durante o processo de inventário, ocasionando uma conturbada relação, culminando em posterior insatisfação de um herdeiro quanto à continuidade da moradia do outro no imóvel. 2.1 Considerando-se os meandres existentes nos fatos narrados, não se comprovou de forma efetiva a oposição clara, assim como houve a desocupação voluntária do imóvel, antes mesmo da citação. 3. No caso, não havendo elementos suficientes para adoção de critério diverso ao que se utiliza normalmente em casos de arbitramento de alugueis, mostra-se mais adequado e prudente, diante da complexidade dos relacionamentos familiares, a adoção da citação como momento capaz de indubitavelmente se constituir a mora do herdeiro possuidor exclusivo do bem. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1.319, 1.784 e 1.791, todos do Código Civil, asseverando que o marco para a cobrança dos aluguéis não pode ser a citação mas sim a data da oposição à ocupação exclusiva do bem comum, qual seja, 24/7/2018. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 20242530 no dia 5/10/2020, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 6/10/2020 e terminou no dia 27/10/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 29/10/2020 (ID 21086378), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, o recurso não mereceria prosseguir no que tange à apontada transgressão aos artigos 1.319, 1.784 e 1.791, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 18017301): (...) No caso específico dos autos, os elementos de prova demonstram o deterioramento da relação entre os herdeiros durante o processo de inventário, ocasionando uma conturbada relação, culminando em posterior insatisfação de um herdeiro quanto à continuidade da moradia do outro no imóvel. (...) Considerando-se os meandres existentes nos fatos narrados, não se comprovou de forma efetiva a oposição clara, assim como houve a desocupação voluntária do imóvel, antes mesmo da citação. (...) No caso, não havendo elementos suficientes para adoção de critério diverso ao que se utiliza normalmente em casos de arbitramento de alugueis, mostra-se mais adequado e prudente, diante da complexidade dos relacionamentos familiares, a adoção da citação como momento capaz de indubitavelmente se constituir amora do herdeiro possuidor exclusivo do bem. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1536653/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/9/2020). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028